Tribunal: TJSP
Processo: 2275807-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida substituição da custódia cautelar por medidas alternativas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegação de possível aplicação de benefícios em ação penal em andamento ou flagrante preparado. Necessidade de aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via do writ. Ausência

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida substituição da custódia cautelar por medidas alternativas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegação de possível aplicação de benefícios em ação penal em andamento ou flagrante preparado. Necessidade de aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via do writ. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2275807-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em
que é paciente LUCAS HENRIQUE SANTANA MACIEL e Impetrante
RAFAEL FORTES ALMEIDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275807-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13987
2
HABEAS CORPUS no 2275807-47.2019.8.26.0000
Proc. no 1503837-69.2019.8.26.0536
Origem: BERTIOGA
Impetrante: RAFAEL FORTES ALMEIDA
Paciente: LUCAS HENRIQUE SANTANA MACIEL
Interessado: Guilherme Vinicius Barbosa da Silva
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 2a Vara Judicial
VOTO no 13987
HABEAS CORPUS. Pretendida substituição da custódia
cautelar por medidas alternativas. Impossibilidade. Decisão
devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do
CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegação de possível aplicação
de benefícios em ação penal em andamento ou flagrante
preparado. Necessidade de aprofundada análise do acervo
probatório inviável nesta estreita via do writ. Ausência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
advogado RAFAEL FORTES ALMEIDA, em favor de LUCAS
HENRIQUE
SANTANA
MACIEL,
apontando,
como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE BERTIOGA.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea, alegando, inclusive,
flagrante preparado e desproporcionalidade. Pleiteia substituição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275807-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13987
3
medida cautelar diversa e, a final, concessão da ordem em definitivo.
Indeferida a liminar, e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
denegação.
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE foi preso em flagrante, por ter, em tese,
cometido os crimes graves previstos na Lei no 11.343/06, art. 33, caput,
e art. 35, caput (tráfico de drogas e associação).
Segundo consta, Policiais Civis, ao checarem delação
acerca da ocorrência de tráfico - durante campana em viatura
descaracterizada, divisaram, ao menos duas vezes, LUCAS e Guilherme
em movimentação típica da vil mercancia. Um dos agentes se
aproximou da dupla e Guilherme disse: “me dá o dinheiro e vai até o
gordo ali” e, em seguida, “pode servir ele ali gordo”. Diante disso,
após identificar-se e com o auxílio do outro policial, prenderam a dupla;
em poder de Guilherme localizaram numerário e com LUCAS, 19
porções e maconha, 148 invólucros contendo crack e 31 “balinhas” de
ecstasy.
Nesse contexto, o Juízo a quo decidiu, de maneira bem
fundamentada, convertendo a prisão em flagrante em preventiva: “(...) As
circunstâncias trazem indícios de que a droga apreendida era destinada ao consumo de
terceiros. Destarte, nem todas as condutas previstas no 'caput' do artigo 33 da Lei no.
11.343/2006 exigem qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao
consumo de terceiros para a caracterização e consumação. Basta, por exemplo, que o
agente tenha em depósito a substância entorpecente para se ter por consumado o
crime, pois o delito previsto no 'caput' do art. 33 da Lei no. 11.343/2006 é de perigo à
saúde pública. O perigo é presumido. Dessa forma, em tema e comércio clandestino de
entorpecente, inexigível a 'traditio' para a consumação do crime, de modo que, para
sua a configuração, basta que a conduta do agente esteja contida em um dos verbos
descritos no tipo penal. Nesse sentido: 'Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida' (RT 584/347). Em
que pesem as alegações da Defesa, nesta fase devem ser prestigiados os depoimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275807-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13987
4
dos policiais, porquanto 'os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta
de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio,
mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
julgador'. (TJ/SP
Apelação Criminal n.o 174.720-3 - Piracicaba - 4a Câmara
Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.). Não é caso de flagrante
provocado, seja porque os policiais presenciaram atos anteriores de comercialização
de drogas, assim como se aproximou descaracterizado e os averiguados,
espontaneamente, identificaram como usuário e demonstraram o fluxo do tráfico a ser
seguido. II. Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-
se subsumida às regras previstas pelo artigo 302 do CPP. O auto de prisão em
flagrante está regular, material e formalmente em ordem, pois cumpridas todas as
formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. Além disso, não se
vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o
relaxamento da prisão em flagrante. Em cognição sumária, da análise dos elementos
informativos existentes nos autos, há prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos constantes do auto de
prisão em flagrante. Houve, portanto, situação de flagrância, sendo legal e legítima a
prisão do indiciado, inexistindo qualquer motivo que justifique o relaxamento. No
âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no artigo 310 do CPP (com a
nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. III. DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA
CAUTELAR. A Lei no 12.403/11 trouxe medidas cautelares penais a serem aplicadas
para garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou instrução penal e para evitar
a prática de infrações, desde que a medida seja adequada à gravidade do crime, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (artigo 282 do CPP). A
prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se mostrarem
insuficientes ou inadequadas (artigo 282, § 6o, do CPP). No caso em concreto, a
gravidade em abstrato do delito, a restrição da liberdade é medida que ao final poderá
ser destinada a(o) averiguada(o), circunstância que aliada à presença dos requisitos
justificadores da prisão preventiva, impedem a concessão da liberdade provisória,
ainda que cumulada com outras medidas cautelares. Reza o artigo 313 do Código de
Processo Penal que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado,
ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal; se o crime envolver violência doméstica e familiar
contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência; assim como também será
admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa
ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso
ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese
recomendar a manutenção da medida. O(a) indiciado(a) foi preso(a) em flagrante
delito e é acusado(a) de praticar crime de tráfico, equiparado aos hediondos, que, por
força da Constituição Federal, exige tratamento mais rigoroso que os demais (artigo
33 da Lei 11.343/06). O crime é doloso e a pena privativa de liberdade prevista no
preceito secundário do tipo penal supera 04 anos, ainda que considerada a causa
obrigatória de diminuição da pena contida no parágrafo quarto (artigo 313, inciso I,
do Código de Processo Penal). Existem indícios de autoria e prova da materialidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275807-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13987
5
do delito, notadamente quando o requerido foi surpreendido na posse de entorpecentes,
com embalagens individuais típicas do comércio, conforme narra o auto de prisão em
flagrante. A medida cautelar em apreço é adequada à gravidade do crime, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado, eis que, em caso de
procedência da pretensão punitiva, a pena que ao final poderá ser aplicada seria
cumprida em regime inicialmente fechado. Destarte, a própria Constituição Federal
veda a liberdade provisória com fiança, demonstrando que as demais medidas
cautelares em meio aberto são insuficientes e inadequadas à gravidade do fato (artigo
5o, inciso XLIII, CF). Evidente, ainda, a necessidade da cautela processual para
aplicação da lei penal e para a instrução criminal, assim como para evitar a prática de
infrações penais (artigo 282, inciso I, c.c. artigo 312, ambos do Código de Processo
Penal). Como se depreende dos parcos elementos de prova carreados aos autos, fase
processual sujeita ao princípio do 'in dubio pro societate', ainda que possua o mínimo
de vinculação ao distrito da culpa pela mera declaração de residência na comarca, as
circunstâncias sinalizam que qualquer medida cautelar em meio aberto, por certo,
seria inadequada e insuficiente para evitar a prática de novos crimes pelo réu diante
de seu desemprego ou trabalho informal. Não se pode perder de vista que a
manutenção da custódia é necessária para resguardar da ordem pública diante da
grave ameaça às pessoas pela comercialização ilícita de entorpecentes, prática
criminosa que diariamente faz diversos viciados, assim como gera o desassossego
familiar pela violência e furtos por parte deste membro dependente químico. Como se
não bastasse, são inequívocos os reflexos sociais dessa conduta, já que esse crime é
responsável por uma cadeia de atentados contra o patrimônio para a manutenção de
vício, o que gera, por sua vez, uma aflição social. As circunstâncias revelam que a
aplicação de medidas cautelares, nesta oportunidade, seriam insuficientes para afastá-
la do mundo marginal, assim como induziria à falsa sensação de impunidade e até
estímulo a perpetuação de condutas subversivas ao sistema penal, autorizando,
portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312, parágrafo único, CPP,
mormente considerando que o investigado não comprovou atividade lícita (ambos
declinaram serem desempregados a autoridade policial) e residência fixa, a revelar
que a chance de fuga é relevantíssima. IV - Nestes termos, com fundamento no artigo
310, inciso II do Código de Processo Penal converto a prisão em flagrante em PRISÃO
PREVENTIVA de GUILHERME VINICIUS BARBOSA DA SILVA e LUCAS
HENRIQUE SANTANA MACIEL” (fls. 47/51).
Sob os mesmos fundamentos, ratificou a decisão,
indeferindo
pedido
de
liberdade
provisória
(apenso
no
0002326-38.2019.8.26.0075): “(...) O pedido não comporta acolhimento.
Estão presentes indícios de autoria e de materialidade delitiva. Levando em conta a
gravidade em concreto dos fatos, necessária a manutenção da prisão preventiva do
acusado, razão pela qual o pedido há de ser indeferido. Nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal: 'A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria'. Por ocasião do flagrante, houve
adequada análise do preenchimento dos requisitos da decretação da custódia
cautelar, em circunstâncias que seguem inalteradas. Não se pode esquecer que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275807-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13987
6
delito de tráfico de drogas além de colocar em risco a paz da sociedade, destruindo
a base desta, que é a família, é fator desencadeante de uma série de crimes
relacionados à obtenção de dinheiro para sustentar o vício dos menos favorecidos.
A primariedade, residência fixa, e mesmo o fato de ter ocupação lícita, não são
argumentos suficientes para revogar a prisão preventiva. Ainda que cometido sem
violência ou grave ameaça, a liberdade do acusado representa, riscos para a ordem
pública, pois coloca em risco toda a coletividade, devendo seu direito ser suprimido
em benefício de uma maioria, o que é respaldado pelo princípio da supremacia do
interesse público. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão observo que se
mostram, ao menos por ora, insuficientes, dada a gravidade do crime, equiparado a
hediondo, e que, em princípio, denota periculosidade incompatível com a confiança
no(a) custodiado(a), necessária à efetivação daquelas medidas. Por todo exposto,
INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado em favor de LUCAS
HENRIQUE SANTANA MACIEL.”
Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art.
282, e 312, caput, autorizando a conversão da prisão em flagrante em
preventiva, indicando não ter sido assentada exclusivamente na
gravidade em abstrato dos delitos, mas, também diante da natureza e
variedade de drogas apreendidas: 19 porções e maconha, 148
invólucros contendo crack e 31 “balinhas” de ecstasy, supostamente
para fins de tráfico que, se disseminadas, causariam grande mal à saúde
pública, além de numerário, lembrando-se que o decreto de prisão
preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise
sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no
89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR
MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164,
Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser
comprovada a imputação, mostrando-se insuficiente a aplicação das
medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319.
Eventuais condições pessoais favoráveis “não são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2275807-47.2019.8.26.0000 -Voto no 13987
7
garantidoras de eventual direto à liberdade, quando outros elementos constantes
dos autos recomendam a sua custódia provisória” (STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA; no mesmo sentido, STJ, RHC no 16.697, Rel. Min.
GILSON DIPP, HC no 36.831, Rel. Min. FELIX FISCHER; STF, HC no 88662,
Rel. Min. EROS GRAU).
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar
abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação
esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em
discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares
diversas previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes -
porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, as demais ilações - v.g., possível fixação de
regime prisional diverso do gravoso, concessão de benesses e flagrante
preparado - não encontram guarida na estreita via do writ e deverão ser
objeto de regular análise no bojo da ação penal.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica